Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0719600-23.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO PAN S/A Agravado : NATHÁLIA PINHEIRO DE SOUSA Processo de Origem : 0717800-64.2024.8.07.0009 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 229743950, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de BUSCA E APREENSÃO em alienação fiduciária no 0717800-64.2024.8.07.0009, proposto em desfavor do NATHÁLIA PINHEIRO DE SOUSA, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator